Tribunal: TJMT
Processo: 1004208-58.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE

Número Único
:

1004208-58.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LARISSA FERREIRA - CPF: 997.904.671-68 (RECORRENTE), PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - CPF: 961.595.291-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: RELATORA: Dra. Eulice Jaqueline Cherulli 1o Vogal: Dr. Sebastião de Arruda Almeida 2o Vogal: Dr. Luis Aparecido Bortolussi Junior

E M E N T A

Recurso Cível Inominado
n. 1004208-58.2022.8.11.0001

Recorrente
: Banco Bradesco S/A

Recorrente
: Larissa Ferreira

Recorrido
: Banco Bradesco S/A

Recorrido
: Larissa Ferreira

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - DÍVIDA INEXISTENTE - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO –
MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ANTERIOR INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS DO SPC – EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA RESTRIÇÃO ANTERIOR – SÚMULA 385 DO STJ – VALOR INDENITÓRIO DENTRO DOS PARAMENTROS LEGAIS SENTENÇA MANTIDA – NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

Evidenciado o desconto indevido e em duplicidade no contracheque do requerente, correta a determinação para devolução em dobro dos valores descontados consoante do art. 42 do código de defesa do consumidor. Não há dúvidas de que a demora para devolução do valor descontado indevidamente provocou danos psicológicos ao autor, sobretudo ao proceder ao desconto indevido de valores da folha de pagamento. Dano moral caracterizado.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado
n. 1004208-58.2022.8.11.0001

Recorrente
: Banco Bradesco S/A

Recorrente
: Larissa Ferreira

Recorrido
: Banco Bradesco S/A

Recorrido
: Larissa Ferreira

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
de
Banco Bradesco S/A e
Larissa Ferreira

Ação
: Declaratória de Inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.

Sentença
: reconheceu a inexistência do débito em litígio e a existência do dano moral, julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Recurso Inominado do
Banco Bradesco S.A
(Id. 159055404):
defende a reformar a r. Decisum, para o fim de julgar improcedente o pedido inicialmente formulado, ou reduzir a verba condenatória, a fim de adequá-la ao patamar mínimo.

Recurso Inominado de
Larissa Ferreira
(Id. 159055411):

defende a reforma da sentença para majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais e ainda ao pagamento de sucumbência de 20% do valor da condenação
.

Contrarrazões do Banco Bradesco S.A (Id. 159055417)
:
requer seja negado provimento ao recurso, devendo a r. sentença ser julgada improcedente
.

Contrarrazões de
Larissa Ferreira
(Id 159055412):
pela rejeição do recursos da instituição financeira e majoração do valor indenizatório.

É O RELATÓRIO

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado
n. 1004208-58.2022.8.11.0001

Recorrente
: Banco Bradesco S/A

Recorrente
: Larissa Ferreira

Recorrido
: Banco Bradesco S/A

Recorrido
: Larissa Ferreira

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

No que diz respeito ao mérito, diante da documentação encartada nos autos, somada às afirmações das partes litigantes, conclui-se que o nome da recorrida Maria Barbosa foi apontado junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, por débito inexistente, posto que a dívida estava adimplida.

Destaco que, se a empresa credora que informa a existência de débitos em aberto, cabe a ela o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, o que no caso em tela não o fez.

Acrescento que é perceptível que a prestação de serviço pela instituição recorrente foi deficiente, já que restou evidenciada nos autos a inscrição indevida do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débito adimplido conforme comprovantes de pagamento acostado nos autos.

Assim, deve responder objetivamente pelo dano que causou, diante da sua condição de prestador de serviços, que lhe impõe o dever de zelar pela qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Impende salientar que a simples negativação em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro”, que dispensa a prova de sua ocorrência, sendo nesse sentido a jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DANO IN RE IPSA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.c 1.
Na espécie, o acórdão recorrido entendeu que os motivos que levaram a Municipalidade a protestar as CDAs são irrelevantes, pois dizem respeito à sua culpa na produção do resultado lesivo, o que não é levado em conta no caso de responsabilidade objetiva da administração. Todavia, analisando as razões recursais, percebe-se que esse fundamento não foi impugnado pela recorrente, pelo que não há como afastar o óbice da Súmula 284/STF quanto ao ponto. 2
. A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de prova.
3. Somente em casos excepcionais é possível a revisão do valor arbitrado a título de danos morais, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que a sua fixação em R$ 5.000,00 não se revela exorbitante. Logo, incide o óbice da Súmula 7/STJ para analisar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade utilizados pela Corte de origem. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.867.219/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Rever as conclusões da Corte local que, com base nas provas constante dos autos, reconheceu a revelia da agravante e afastou as alegações de abandono da causa e julgamento extra petita, demandaria o reexame do contexto fático e probatório dos autos, providência que encontra óbice no disposto na Súmula 7 do STJ. Precedentes
. 2. À luz da jurisprudência do STJ, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova. Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. De acordo com o art. 49 da Lei no 11.101/2005, apenas os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial. Assim, créditos posteriores ao pleito recuperacional não se submetem aos seus efeitos. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.099.663/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.).

Este é também o entendimento das Turmas Recursais, de que a indevida negativação do nome em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral,
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova
.

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. (SÚMULA 385 DO STJ). VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO NOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. Considera-se que a negativação do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida, se esta alega desconhecer a origem da obrigação e a credora não comprova sua origem. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula no 385 do STJ). A “contrário sensu” da interpretação do enunciado da Súmula no 385 do STJ, a negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito, sem a existência de negativação preexistente, gera dano moral “in re ipsa”. Mantem-se o valor da indenização a título de dano moral pela negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito, se tiver sido fixado nos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. Recurso improvido. DECISÃO MONOCRÁTICA - PROCESSO 1008191-28.2023.8.11.0002. RELATOR: VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS. DATA DO JULGADO: 25/07/2023.

Portanto, é de se presumir pela ilegalidade negativação e inexigibilidade do débito apontado.

No entanto, quanto ao pleito de danos morais, este deve ser julgado improcedente nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

No caso em análise, em consulta efetuada por esta magistrada por meio do sistema SPC BRASIL (carta no
HA0923061335
) verificou-se que a parte recorrente Larissa Ferreira possuía uma (01) restrição,
anterior ao ajuizamento da ação:

Conselho Regional de Administração de Cuiabá, valor de R$ 580,71, inclusão em 06/05/2021, sem exclusão ate a presente data, motivo pelo qual tenho que referida anotação deve ser considerada para critérios de concessão de indenização.

Por essas razões, conheço dos recursos da Instituição financeira e da parte autora e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a instituição financeira ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2023